Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-78.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Consignação em Pagamento - Divergência em torno do valor do pactuado de honorários advocatícios – Sentença de parcial procedência - Cerceamento de defesa – Inexistente - Prova pericial esclarecedora – Sentença mantida – Apelo improvido.